Tribunal: TJPA
Processo: 0014722-72.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014722-72.2019.8.14.0401

APELANTE: GLEBSON LEONARDO GOMES DA COSTA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - PEDIDO DE RECONHECIMENTO NA MODALIDADE TENTADA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 582, DO C. STJ. IMPOSSIBILIDADE. TEOR DO VERBETE JÁ ENCAMPADO PELO TEMA REPETITIVO N. 916, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Glebson Leonardo Gomes da Costa,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 5748269).

Inconformada, a defesa requer o afastamento da Súmula 582, do c. STJ e o consequente reconhecimento da modalidade tentada ao roubo perpetrado pelo apelante
(cf. ID 5748271)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo improvimento (cf. ID 5748289)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 6002958).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 08 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer o reconhecimento da modalidade tentada ao roubo perpetrado pelo apelante, pugnando pelo afastamento da Súmula 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, alegando possuir argumento novo para tanto, que consiste em analisar se o autor do delito pôde exercer algum dos poderes da posse, quais sejam, usar, gozar e dispor da coisa, à luz do Código Civil.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, foi adotada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir que a consumação do delito de roubo ocorre com a simples remoção da coisa mediante violência e grave ameaça, fazendo

cessar o poder de fato da vítima sobre o objeto subtraído.

Assim, restou assentado na Súmula 582, do c. STJ que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Vale frisar que o artigo 157, do Código Penal, sequer menciona “posse”, tendo esse termo sido utilizado na jurisprudência simplesmente para fazer alusão ao fato de que o bem, após a subtração, restou em poder do agente, e não mais da vítima. Dessa forma, não se buscou caracterizar o sujeito como aquele que, depois de praticar violência ou grave ameaça, tem de fato o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, como definido no artigo 1.196, do Código Civil, de modo que, em meu sentir, não é equiparável à figura do possuidor à luz do direito civil àquele que subtraiu coisa alheia móvel para si.

Além disso, o texto do verbete em questão foi
cristalizado, por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC, no Tema Repetitivo n. 916, da Corte Cidadã,
depois de amplamente debatida matéria, inclusive, mencionando-se as diversas teorias da consumação do roubo no acórdão do processo paradigma.

Aliás, o que o apelante traz como argumento novo, buscando decifrar “como se dá a posse” da
res
, devendo essa ser definida pelo regramento do direito civil, na verdade, se amolda à Teoria da
Ablatio,
a qual defende a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, o que, em última análise, entendo ser o momento em que o autor do delito poderia “usar, gozar ou dispor”, daquilo que roubou.

Outrossim, não se pode olvidar que com a edição do Tema Repetitivo n. 916, a matéria adquiriu contornos vinculantes, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c artigo 3º, do CPP), tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro, por fim, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório, motivo por que o mantenho
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 25/03/2024